Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a retificação do estado civil do ex-cônjuge em contrato de compra e venda de imóvel, bem como a declaração de nulidade de escritura de alienação do bem desprovida de outorga uxória e de procuração em que o réu, que era casado, declarou-se solteiro.
2. Ainda que as medidas postuladas pela autora possam viabilizar futura partilha do bem pelo casal divorciado a ser pleiteada em outra ação, nos presentes autos não existe debate a respeito de direito real sobre o bem mencionado. Com efeito, aplica-se ao caso a regra disposta no art. 46 do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu como o competente para processar e julgar ações que tratem de questões obrigacionais.
3. O negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas sua finalidade é dissimulada. 3.1. A simulação não atinge a vontade dos declarantes, que atuam de forma livre, porém com a vontade direcionada a finalidades ilícitas. A vontade, apesar de livremente manifestada, conferindo ao negócio aparente perfeição, contém substância írrita. A real finalidade mascarada pelo negócio celebrado, deste modo, é a de violar alguma regra jurídica ou prejudicar terceiro. 3.2. No caso dos presentes autos a finalidade consistiu em burlar a necessária outorga uxória e ocultar o bem, subtraindo o bem de eventual partilha.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.
6. Apelação conhecida e provida em parte, apenas para fixar os honorários de advogado nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, caput, ambos do CPC.